Tribunal: CARF
Processo: 10380.729029/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729029/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE PARAO BEM ESTAR DA FAMILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 408/421, fls. 433/447, fls. 459/472 e fls.
484/499, interpostos contra decisão da DRJ em Campo Grande/MS de fls. 386/395, a qual julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729029/2013-26
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

procedente o lançamento de Contribuições devidas à Seguridade Social, referentes a parte
patronal, segurados e Terceiros, conforme autos de infração DEBCAD 51.013.135-2,
51.013.136-0, 51.013.137-9, de fls. 14/45, 46/70 e 71/94, além de multa por descumprimento de
obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme auto de infração DEBCAD
51.013.134-4, de fl. 13, ambos lavrados em 30/09/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2009 a 12/2010, com ciência da RECORRENTE em 30/09/2013, conforme
assinatura do contribuinte nos próprios autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 834.437,95, R$ 183.121,13, R$ 1.156.028,38 e R$ 17.173,58, totalizando, R$
2.190.761,04, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 95/98, a fiscalização constatou
os seguintes fatos quando de auditoria perante a contribuinte:
4.1 As contribuições à cargo da empresa, as contribuições dos segurados empregados e
dos contribuintes individuais sobre as remunerações pagas para estes segurados, não
foram declaradas nas Guias do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social-
GFIP na sua totalidade e nem recolhidas.
4.2 - As contribuições de outras entidades e fundos e as contribuições à parte destinada
ao financiamento dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho sobre as
remunerações pagas aos segurados, não foram declaradas em GFIP e nem recolhidas.
4.3 - Em algumas competências os pagamentos aos prestadores de serviços foram
declarados na DIRF e não foram declarados na GFIP e nem recolhidas na sua totalidade
(planilha anexa [fls. 141/142]).
4.4-. Foram constatados fornecimento de alimentação e refeição em pecúnia, conforme
consta em eventos nas folhas de pagamento (anexas [fls. 144/159]), tais pagamentos
foram considerados salários de contribuição:
[...]
A empresa não é inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT),
declaração anexa. Não foi impossível (sic) identificar os beneficiários e com base no art.
33 da lei 8.212/91 §3o foi utilizado o método de aferição indireta sendo a contribuição
do segurado calculada a 8%, conforme IN RFB No 971, (13/11/2009):

[...]
8.1- Para a constituição do crédito tributário, a auditoria identificou por código de
levantamento distinto, cada fato gerador, da seguinte forma:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Quanto aos juros de mora e multa de ofício, aplicou-se o disposto nos arts. 35 e
35-A, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/09.
Com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, essa se deu pelo
fato da RECORRENTE deixar de apresentar a escrituração contábil regular (Livro Diário e Livro
Razão) e não foi apresentado também o Livro Caixa, ensejando na infração constante no código
de fundamentação legal – CFL 38.
Por fim, informa a fiscalização que não ficaram configuradas agravantes previstas
no art. 290 do RPS.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou as Impugnações de fls. 216/229, fls. 254/267, fls.
292/305 e fls. 330/343, em 21/10/2013. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
DEBCAD No 51.013.137-9; N o 51.013.136-0; No 51.013.135-2, N o 51.013.134-4.
· É uma entidade filantrópica consoante os títulos de utilidades pública emitidos pelos
municípios Maracanaú e Guaiuba;
· O Auto de Infração é insubsistente, pois falta fundamentação e são os relatórios
obscuros, omissos e defeituosos;
· O tempo para apresentar as impugnações em 30 dias em face dos Autos de Infração
foram exíguos, assim, caracterizam o cerceamento de defesa, vilipendiados os
princípios da ampla defesa e do contraditório garantido na Constituição da República
Federativa do Brasil;
· A fundamentação legal da obrigação acessória tem que estar devidamente esclarecida
no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser expedida a regular notificação do sujeito
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

passivo, devidamente identificado, para o exercício de sua plena defesa, portanto,
enquanto não existir o lançamento não se pode falar em penalidade pecuniária,
atentando contra os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito;
· A responsabilidade pela infração é do gestor, prevista pela alteração inserta na MP
449, de 04/12/2008, não podendo retroagir para penalizar a sociedade;
· Requer a relevação da multa, pois a documentação solicitada foi providenciada antes
mesmo de ter sido lavrado o Auto de Infração;
DO PEDIDO.
· Requer o reconhecimento da sociedade com entidade filantrópica;
· Requer as insubsistências dos Autos de Infrações no 51.013.137-9, no 51.013.136-0, no
51.013.135-2 e no 51.013.134-4, por absolutas faltas de fundamentações, de vez que
inexistiram os detalhamentos devidos e necessários nos relatórios fiscais;
· Requer a nulidade do lançamento por falta de objeto, vez que por ocasião da lavratura
do Auto de Infração as falhas apontadas já haviam sido devidamente corrigidas, não se
caracterizando a infração;
· Requer a exclusão da sociedade do polo passivo, por ser de responsabilidade pessoal
do agente a possível infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 386/395):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ENTIDADE BENEFICENTE - ISENÇÃO
A entidade só tem isenção da contribuição previdenciária quando atende os requisitos
cumulativamente da legislação tributária, não atendendo não está isenta.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
A contribuição social para a Seguridade Social incide sobre as remunerações pagas a
qualquer título, inclusive sobre a alimentação paga em pecúnia, aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO. APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO
ATENDA AS FORMALIDADES EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO
DIVERSA DA REALIDADE OU QUE OMITA A INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/07/2014,
conforme AR, à fl. 406 e apresentou os recursos voluntários de fls. 408/421, fls. 433/447, fls.
459/472 e fls. 484/499 em 21/07/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Apesar de ter apresentado razões em peças distintas, os recursos apresentados pelo
contribuinte (um para cada DEBCAD) serão analisados como um só, haja vista a existência de
apenas uma decisão da DRJ proferida neste processo.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade dos autos de infração. Cerceamento do direito de defesa.
A RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, alegando que os autos
de infração constantes no presente processo carecem de fundamentação e clareza, ensejando o
cerceamento ao direito de defesa. Ademais, relata que o tempo para apresentar as impugnações
em 30 dias em face dos Autos de Infrações foram exíguos.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No presente processo, observa-se que os autos de infração estão acompanhados
dos relatórios de lançamento, do discriminativo de débitos, do relatório de apropriação de
documentos apresentados, da fundamentação legal dos débitos e de relatório fiscal que especifica
o procedimento fiscal e o presente lançamento, explanando de forma clara e precisa os fatos
geradores e as fundamentações legais pertinentes.
Estes requisitos acompanhados dos documentos obtidos durante a fase inquisitória
da fiscalização, e que fazem parte do lançamento, são suficientes para demonstrar a origem do
crédito tributário lançado. O relatório fiscal demonstra de quais documentos foram extraídas as
bases de cálculo para apuração do crédito tributário:

As folhas de pagamentos contam às fls. 144/159 e demonstram o valor pago a
título de alimentação (fls. 177/178). A partir dessas mesmas folhas de pagamento, em confronto
com as GFIPs de fls. 160/176, foi possível verificar a divergência de valores não declarados
nestas últimas (fl. 138).
Os valores constantes em DIRF que não foram declarados na GFIP constam da
planilha de fls. 141/142.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

O lançamento do RAT não informado em GFIP foi consolidado à fl. 144 e decorre
da total ausência de declaração da alíquota RAT pela contribuinte (e consequentemente, falta de
recolhimento da contribuição).
Os recibos de pagamentos a autônomos encontram-se discriminados à fl. 179.
Por fim, houve a apuração de contribuição destinada à Terceiros pois a
contribuinte não declarou em GFIP o código das outras entidades, o que acarretou no não
recolhimento de tais contribuições.
Portanto, não há motivos para que seja entendido pela nulidade dos referidos
autos de infração.
Quanto ao prazo para apresentar impugnação, o Decreto no 70.235, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, prevê o que segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, o prazo é legal e não viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da
ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Logo, não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO
Da Alegação de Imunidade
Em sua defesa, a RECORRENTE volta a alegar ser “uma sociedade sem fins
lucrativos criada com o propósito de produzir o bem, tais como: assistir à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, promovendo ainda a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e integração ao mercado do trabalho” (f.
439). Continua afirmando que:
Para ser reconhecida como filantropia pelos órgãos públicos, a entidade precisa
comprovar ter desenvolvido, no mínimo pelo período de três anos, atividades em prol
aos mais desprovidos, sem distribuir lucros e sem remunerar seus dirigentes. Os títulos
que terá de conquistar para ser reconhecida como filantropia pelo Estado são:
Declaração de Utilidade Pública (Federal, Estadual ou Municipal) e o de Entidade
Beneficente de Assistência Social, adquirido no Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS).
(...)
Órgãos Públicos que reconheceram a Sociedade para o Bem Estar da Família Guaiubana
como entidade publica sem fins lucrativos a Prefeitura Municipal de Guaiuba através da
Lei n° 124/94, Prefeitura Municipal de Maracanaú através da Lei n° 1.341/2008
concede o Titulo de Utilidade Pública Municipal à Sociedade para o Bem Estar da
Família, entidade sem fins lucrativos, a Câmara Municipal de Maracanaú através da Lei
n° 060/2008 concede o Titulo de Utilidade Pública para A Sociedade para o Bem Estar
da Família Guaiubana, e o Conselho Municipal de Assistência Social de Guaiuba —
CMAS, através da Lei Federal n° 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social —
LOAS e Lei Municipal n° 590/2001, CERTIFICA que a entidade Sociedade para o Bem
Estar da Família — SOBEF, com sede na Rua Anísio Rocha n° 16 , bairro Centro de
Guaiuba, encontra-se devidamente inscrita nesta Conselho sob o n°03/2011 de
24.03.2011.
Portanto, diante da farta documentação de dispõe a Sociedade para o Bem Estar da
Família — SOBEF deverá gozar de todos os direitos como entidade filantrópica.
Contudo, a RECORRENTE não se encontrava sob o gozo da imunidade
concedida às entidades filantrópicas. Tanto que o presente lançamento não foi precedido de
qualquer ato cancelatório da isenção (ou imunidade), nem mesmo a autoridade fiscal teceu
comentários e fundamentos sobre uma suposta perda da imunidade para justificar o lançamento.
Ao contrário do que defende, a contribuinte não demonstram ter cumprido os
requisitos para se beneficiar da alegada imunidade. A própria RECORRENTE defende ser
necessária a obtenção do CEBAS perante o CNAS, contudo sequer alegou possuir tal
certificação.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Válido mencionar que, no período objeto da fiscalização (de 01/2009 a 12/2010)
vigorou tanto as regras da Lei no 8.212/91 como as da Lei no 12.101/2009 (vigente a partir de
12/2009).
Pelas regras da Lei no 8.212/91, a contribuinte deveria possuir o CEBAS, o que já
afasta, de plano, sua pretensão. Ademais, a contribuinte deveria requerer a imunidade junto ao
INSS, conforme art. 55, §1o.
Já a Lei no 12.101/2009 passou a prever uma série de regras para a concessão de
certificação às entidades imunes, as quais passaram a ser analisadas pelos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência
social.
A RECORRENTE também deixou de comprovar o cumprimento de tal condição
neste caso.
Portanto, entendo que não restou comprovada qualquer condição de imune da
RECORRENTE, de modo que não merecem prosperar suas alegações.

Da responsabilidade
A RECORRENTE alega que responsabilidade pela infração seria pessoal do
gestor, não podendo esta penalidade ser “transferida aos cofres do município, salvo expressa
determinação legal, que no caso só foi alterada a partir de 04/12/2008 com a publicação da MP
449, não podendo retroagir para penalizar a Sociedade para o Bem Estar da Família
Guaiubana” (fl. 445).
No entanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Em princípio, o referido dispositivo citado pela contribuinte (abaixo transcrito)
não se aplica ao caso concreto, pois trata do dirigente de órgão ou entidade da administração
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição.
A RECORRENTE não se enquadra na situação prevista no dispositivo, pois não é
órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Ou seja,
o dispositivo trata de órgãos do Poder Público (Secretarias, Câmara de Vereadores, Ministérios,
etc.) e não de sociedade civil (ainda que esta tenha uma reconhecida função de utilidade pública).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Ademais, o referido art. 41 da Lei no 8.212/91 foi revogado desde 12/2008
(período anterior aos fatos geradores). Assim, ainda que fosse o caso de enquadramento da
contribuinte no citado artigo – o que se admite apenas para argumentar –, o mesmo não se
aplicaria à presente situação, por se encontrar revogado no período em questão. Portanto, não
havia que se falar em responsabilidade pessoal e exclusiva do gestor à época dos fatos.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. A obrigação
principal é de pagar o, ao passo que a obrigação tributária acessória é, por exemplo, declarar em
GFIP a ocorrência do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o
contribuinte ter declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que
viola apenas a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo
declarado em GFIP, conduta que fere a obrigação acessória. O fato do contribuinte, no presente
caso, não ter praticado nenhuma das condutas não implica que a conduta menos grave
(descumprimento da obrigação acessória) será absorvida pela punição da conduta mais grave
(descumprimento da obrigação principal).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Proceder desta forma viola o princípio da isonomia, posto que beneficia o
contribuinte que praticar as duas condutas vedadas em detrimento daquele que apenas não
cumpre a obrigação principal.
A obrigação legal estipulada pelo Art. 33, §2o, da Lei no 8.212/1991, que impõe o
dever da empresa de apresentar os documentos referentes aos fatores geradores das contribuições
sociais e previdenciárias, é única; ou seja, independe do número de documentos não
apresentados (a multa é a mesma se não forem apresentados 1 ou 1000 documentos). Isso é
facilmente comprovado pela gradação da multa, perceba que seu valor apenas foi majorado em
razão do suposto dolo da RECORRENTE, pouco importando o número de documentos não
apresentados.
Assim dispõe a Lei no 8.212/1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) [...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;;
Assim, como a multa da CFL 38 é única, a simples manutenção da acusação de
uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção da mesma.
Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE não apresentou os livros diário,
razão e caixa, deixou de cumprir com todas as obrigações acessórias que lhe eram exigidas por
lei (exibir a escrituração contábil regular), razão pela qual a multa da CFL 38 é devida, devendo
ser mantido o presente lançamento.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729029/2013-26

Quanto à relevação da multa prevista no art. 291, do Decreto no 3.048/1999, era
disposto o que segue:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que não há que se falar na redução ou relevação da multa de acordo com o
artigo 291, § 1o do Decreto n. 3.048/99, tendo em vista que o referido dispositivo foi revogado
pelo Decreto n. 6.727/2009, ou seja, antes do fato gerador da penalidade.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 527
DF CARF MF
Original